Tribunal: TJDFT
Processo: 0743364-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743364-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANDRE LUIS ALEXANDRE DE ABREU, RODRIGO ALEXANDRE DE ANDRADE, LEOSMAR ALVES DE ABREU, ROSA MARIA ALEXANDRE DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente, Banco de Brasília S.A., contra decisão que, no curso de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de novas pesquisas de bens pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Em apertada síntese, o agravante sustenta que a execução segue no interesse do credor e que a reiteração da pesquisa de bens dos executados pelos sistemas pleiteados mostra-se viável em razão do decurso do tempo desde a última pesquisa. Aduz ainda que, no que tange ao sistema Infojud, a pesquisa sequer ocorreu no processo. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com a determinação de realização das respectivas medidas de satisfação do crédito. Preparo recolhido (ID. 52224441). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, de forma total ou parcial, a pretensão recursal. Para a concessão de tutela de urgência, em sede de recurso, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem estar presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, isto é, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, o decurso do tempo é argumento legítimo para possibilitar a renovação de diligências judiciais aptas a localização de bens penhoráveis, pois podem ter ocorrido significativas mudanças patrimoniais ou financeiras dos executados. A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem o entendimento de que é possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero. Precedentes: (Acórdão 1710894, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023 e Acórdão 1705889, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023). Em consulta ao processo de origem, verifico que a execução tramita desde 2016 e que as últimas pesquisas ao Sisbajud, Renajud foram realizadas em 2018, ambas com resultados infrutíferos (ID. 31969244 e 31969226 do proc. de origem). Ademais, com relação ao sistema Infojud, a pesquisa sequer foi deferida. Cabe destacar, ainda, que o processo já foi suspenso pelo prazo de 1 ano, em razão da não localização de bens passíveis de constrição. Assim, considerando o lapso temporal razoável decorrido entre a realização das diligências e a possível alteração da situação econômica dos devedores, ao menos em juízo de cognição sumária, é razoável o acolhimento do pleito do exequente, pois as novas pesquisas ampliam as chances de êxito do processo executivo. Vale destacar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo, o que será obstado caso as pesquisas não sejam realizadas. O perigo de dano também está evidenciado na possibilidade de os devedores dilapidarem eventual patrimônio no transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Assim, a uma análise perfunctória, restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, para determinar a realização de pesquisas nos sistemas informatizados do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J